Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724405-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIME PEDRO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 48060371), com pedido de liminar, impetrado por JAIME PEDRO DE SOUSA contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga para tratamento com hemodiálise peritoneal para o tratamento das comorbidades que o acometem. Na petição inicial, descreve o impetrante que a realização de hemodiálise peritoneal é indispensável ao tratamento das comorbidades que possui, a saber: diabete mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia prostática benigna. Afirma que, diante da inexistência de disponibilização do referido tratamento, vem sendo mantido em condições inadequadas na enfermaria do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desde 26/05/2023, em prejuízo de sua enfermidade. Salienta que o relatório dos profissionais médicos que o acompanham informam a necessidade de hemodiálise fixa, o que, não ocorrendo, implica risco de morte. Nesses termos, defende estar configurada a indevida omissão do Poder Público, em prejuízo de seu direito fundamental à saúde e à vida. Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que o tratamento almejado (hemodiálise peritoneal fixa) seja determinado de imediato, em nosocômio público ou, não havendo, na rede privada ou conveniada, sob pena de multa diária. Pede também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação da liminar. Com a inicial, vieram aos autos os documentos de ID 4860374 a 48060379. O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (ID 48064522). Na mesma decisão, foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. Os autos vieram, então, conclusos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Ratifico, às inteiras, a decisão de ID 48064522, razão por que mantenho o indeferimento da liminar e, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. De fato, assim como ressaltado pela eminente Desa. Gislene Pinheiro, há comprovação suficiente da hipossuficiência financeira alegada, motivo pelo qual o impetrante faz jus aos benefícios decorrentes da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto ao pedido liminar, adiro aos fundamentos invocados pela eminente Desa. Gislene Pinheiro para indeferir o pleito. De acordo com o acervo fático-probatório coligido ao feito, especialmente o relatório médico de ID 48060379, o impetrante é paciente com doença renal crônica, sem possibilidade de reversão da função renal, e encontra-se internado na enfermaria do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), aguardando vaga para a realização da hemodiálise fixa indicada. Segundo o relatório médico trazido ao feito, há expressa indicação de impossibilidade de alta do paciente, “pois perderá a possibilidade de realizar hemodiálise, colocando a vida do mesmo em risco. Paciente necessidade de vaga de hemodiálise fixa, em caráter de urgência” (ID 48060379). Sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito do presente mandado de segurança, percebe-se, em um juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, que, a despeito da não disponibilização de hemodiálise fixa, o impetrante está internado e obtém a assistência médica necessária ao tratamento de sua doença enquanto aguarda a disponibilização de vaga de hemodiálise fixa. De tal sorte, neste juízo perfunctório, não estão presentes os elementos para a concessão da liminar vindicada, especificamente o risco de ineficácia da medida. À Secretaria para que anote a concessão da gratuidade de justiça deferida ao impetrante e, ato contínuo, notifique a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora